Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Alega o embargante a ocorrência de omissão no Acórdão por não haver se pronunciado sobre o pedido de expedição de ofício ao Detran para a baixa do gravame do veículo descrito pelo autor, bem como quanto ao afastamento da multa em caso de não cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.
3. Não se vislumbra omissão ou deficiência de fundamentação no julgado impugnado, visto ser clara e suficiente a fundamentação adotada por esta Turma Recursal para o deslinde da controvérsia, manifestando-se, porém, em sentido contrário ao pretendido pelo embargante, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão
5. A manifestação acerca da “desnecessidade” de se oficiar o Detran para a baixa do gravame consta explicitamente dos argumentos lançados nos itens abaixo:
Item 6. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato (...)
Item 7. Por sua vez, dispõe o art. 16 que “após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame(...)
Item 10. Irretocável, desse modo, a sentença que condenou o requerido na obrigação de proceder à baixa do gravame que recai sobre o bem (...)
6. Em relação à multa coercitiva, de igual modo, o julgado não padece de qualquer vício. Conforme exposto na segunda parte do Item 10, eventual impossibilidade de cumprir o julgado deve ser comprovado em sede de cumprimento de sentença, ocasião em que tanto a obrigação como a multa poderão ser revista.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.